Tribunal: TJBA
Processo: 8010364-08.2023.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8010364-08.2023.8.05.0022 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: DILSON WILKEL PACHECO DA ROCHA Advogado(s): APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO DO SUL, TOCANTINS E OESTE DA BAHIA - SICREDI UNIAO MS/TO Advogado(s):GABRIEL RIBEIRO DE CARVALHO, TIAGO DOS REIS FERRO, BRUNO LUIZ DE SOUZA NABARRETE, MAIARA SARNOVSKI ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AÇÃO MONITÓRIA. DEVER DE INFORMAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença proferida em ação monitória fundada em contrato bancário, ao entendimento de que os documentos juntados aos autos comprovavam a contratação e a evolução do débito. O embargante sustenta omissão quanto à análise dos arts. 6º, II e III, 30, 31, 46 e 51, IV, do CDC, bem como quanto à alegação de cerceamento de defesa decorrente da ausência de juntada integral do contrato de adesão. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar os dispositivos do Código de Defesa do Consumidor invocados pela parte; (ii) se houve ausência de manifestação sobre alegado cerceamento de defesa; e (iii) se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscussão da matéria já decidida. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, destinadas ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. 4. O acórdão embargado apreciou expressamente os elementos probatórios constantes dos autos, consignando que a petição inicial foi instruída com documentos aptos a demonstrar a adesão à conta corrente e ao cartão empresarial, bem como a evolução do débito e os encargos incidentes. 5. Restou igualmente assentado no julgamento que a ficha de abertura de conta e adesão aos produtos e serviços, assinada pelo réu, continha cláusula expressa acerca da disponibilização das condições gerais do contrato no sítio eletrônico da instituição financeira, afastando a alegação de violação ao dever de informação e transparência. 6. A insurgência recursal evidencia mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada, providência incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração. 7. O prequestionamento não dispensa a demonstração de efetiva ocorrência de vício previsto no art. 1.022 do CPC, inexistente no caso concreto. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da controvérsia. 2. Não há omissão quando o acórdão aprecia de forma fundamentada os elementos probatórios e as teses essenciais ao deslinde da causa, ainda que em sentido contrário aos interesses da parte.” _________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I e II, 373, II, 931 e 937; CDC, arts. 6º, II e III, 30, 31, 46 e 51, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp nº 1.359.666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 27.06.2017; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AgInt no AREsp nº 891.593/PR, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 3ª Turma, j. 17.02.2025, DJe 20.02.2025; STJ, REsp nº 11.465-0/SP, Rel. Min. Demócrito Reinaldo, 1ª Turma; STJ, AgRg no Ag nº 355.822/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 15.08.2006, DJ 28.08.2006. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração nº 8010364-08.2023.8.05.0022, em que figuram como Embargante DILSON WILKEL PACHECO DA ROCHA e como Embargado COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO DO SUL, TOCANTINS E OESTE DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões a seguir expendidas.